Tribunal: TJMT
Processo: 1021539-90.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021539-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Honorários Periciais, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - CPF: 329.476.388-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NO JUÍZO RECORRIDO – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A oposição dos Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição dos recursos, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, por serem incabíveis, ou intempestivos.

Ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, uma vez interposto o Recurso de Agravo de Instrumento fora do prazo legal, este fato implica seu não conhecimento.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Fernando Galvão de França, contra a decisão, proferida pela colega Relatora em substituição legal, a Desembargadora Maria Erotides Kneip, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021539-90.2021.8.11.0000, não conheceu deste Recurso, em razão da sua intempestividade.

O Agravante defende, em resumo, que “os Embargos de Declaração somente não interrompem o prazo recursal quando intempestivos”.

Disse, também, que, “para além de ter havido interrupção automática do prazo recursal, a r. decisão agravada também merece reforma porque no Agravo de Instrumento o Agravante impugnou a r. decisão que julgou os seus segundos aclaratórios, evidenciando que os Embargos deveriam, sim, ter sido conhecidos”.

Pugnou, então, pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão impugnada e conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Fernando Galvão de França ergue-se contra a decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021539-90.2021.8.11.0000, não conheceu deste Recurso, em razão da sua intempestividade.

Denota-se que o Agravante interpôs o referido Agravo de Instrumento contra as decisões, proferidas pelo Juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001295-18.2009.8.11.0053, homologou os honorários periciais, para a realização de perícia ambiental, determinou que o pagamento destes fosse realizado pelo Agravante e não acolheu o argumento de fato novo, apto a dar solução à lide de piso.

O Recorrente sustentou naquele Recurso, em preliminar, a nulidade das decisões recorridas, sob o argumento de carecerem de fundamentação.

Defendeu, ademais, que houve a perda do objeto da ação, já que a discussão da lide diz respeito ao fechamento momentâneo e episódico do Corixo do Bugio, no entanto, no ano de 2019, durante o curso da ação, o Município de Barão de Melgaço, sem a participação do Agravante, elaborou plano de trabalho em que se decidiu pelo fechamento definitivo do referido curso d’água, com a reconstrução do seu leito original.

Sustentou, também, que o valor da perícia (R$ 46.000,00) é elevado e desproporcional, já que muito próximo do valor da causa (R$ 50.000,00).

Destacou, ainda, que o mencionado valor deve ser rateado entre as partes autora e ré, já que a perícia foi requerida por ambos.

Postulou, então:

63. Ex positis, uma vez conhecido e processado o presente recurso na forma indicada no capítulo I, supra, requer-se, com fundamento nos arts. 139, VI, 995 e 1.019, I, do CPC, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, obstando-se os efeitos da r. decisão agravada até o seu julgamento final por este E Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

64. Ao final, requer-se o integral provimento deste Agravo de Instrumento para que: seja anulada a r. decisão que julgou os Embargos de Declaração do Agravante, devendo o d. Juízo a quo manifestar-se sobre os fatos e documentos novos apresentados pelo Agravante, nos termos dos arts. 489, § 1º, 493 e 1.022 e do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

65. Caso se entenda ser hipótese de aplicação ao caso concreto do art. 1.013, 3º, CPC, requer-se, à luz dos fatos e documentos novos colacionados pelo Agravante (art. 493, CPC), a extinção ação da origem sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir do d. Parquet (art. 17, CPC), devendo, consequentemente, ser cancelada a perícia anteriormente deferida e dispensado o adiantamento dos honorários do Ilmo. Expert determinado pela r. decisão agravada.

66. Subsidiariamente, requer-se seja a r. decisão agravada reformada, para: (i.) reestabelecer-se os efeitos da decisão irrecorrida e já preclusa que determinou o rateio de pagamento dos honorários periciais entre as Partes, bem como (ii.) determinar-se a substituição do Ilmo. Perito para profissional lotado próximo à região objeto do trabalho pericial, ou, subsidiariamente, a redução equitativa dos seus honorários a patamares razoáveis e proporcionais ao escopo do trabalho e valor do dano alegado na inicial.

Em contato prefacial com o Recurso, a douta colega Relatora, a Desembargadora Maria Erotides Kneip, em substituição legal, não conheceu do Recurso, ante a sua intempestividade, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

Não obstante os argumentos recursais, entendo que o Agravo de Instrumento, interposto pela parte, é, realmente, intempestivo.

De fato, constata-se que as matérias impugnadas no Agravo de Instrumento foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, em um primeiro momento, na data de
05 de maio de 2020
(id. 35821269, do processo de origem).

Contra essa decisão, o Requerido, ora Agravante, manejou um Recurso de Embargos de Declaração, sendo que este foi julgado na data de
26 de julho 2021
(decisão de id. 61065778, do feito de base).

Diante dessa decisão, o Requerido interpôs, novamente, outro Recurso de Embargos de Declaração, na data de
04 de agosto de 2021
.

Sucede que, esse segundo Recurso de Embargos, datado de 04 de agosto de 2021, sequer foi conhecido, por ser considerado incabível, como se vê do despacho de id. 67458499, dos autos de origem, além de não apresentar conteúdo decisório, não sendo, portanto, possível de ser atacado por meio de Agravo de Instrumento.

Logo, a interposição desse segundo Recurso de Embargos de Declaração
não
interrompeu o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, apto para desafiar a decisão proferida no id. 61065778, do feito de base, e datada de 26 de julho 2021, ainda que o Agravante alegue ter suscitado fato novo.

Nesse contexto, impertinente a tese do Agravante de que “os Embargos de Declaração somente não interrompem o prazo recursal quando intempestivos”, já que, conforme o entendimento desta Corte Estadual, no caso de o aclaratório não ser conhecido, por ser considerado incabível, não haverá, também, a interrupção do prazo recursal.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.

Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos, o prazo para a interposição do apelo não se interrompe, de modo que sua contagem se inicia quando da publicação da sentença impugnada. (N.U 0001319-17.2015.8.11.0027, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DAS TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS C/C DANOS MORAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.

Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração, o prazo para a interposição deste apelo não foi interrompido, de modo que sua contagem teve início quando da publicação da sentença impugnada, resultando, pois, intempestivo. (N.U 0002606-75.2012.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019).

No mesmo sentido é a orientação da seguinte ementa jurisprudencial, oriunda do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RESP.

1. Não são admissíveis os segundos embargos de declaração opostos contra o mesmo ato decisório, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e a ocorrência da preclusão consumativa 2. A oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso especial.

3. No caso, o acórdão proferido no primeiro embargos de declaração foi disponibilizado do DJe em 20/8/2021, considerando-se publicado no primeiro dia útil seguinte. O recurso especial, todavia, somente foi protocolizado em 08/11/2021, fora, portanto, do prazo de 15 (quinze) dias.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.102.607/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Assim, tendo o Requerido, ora Agravante, comparecido, naquele Juízo, espontaneamente, na data de 04 de agosto de 2021, logo após a prolação da decisão de id. 61065778, de 26 de julho 2021, considera-se aquela data (
04/08/2021
) como termo
a quo
para a interposição do Agravo de Instrumento, porquanto o Recurso de Embargos de Declaração, de 04 de agosto de 2021, não interrompeu o prazo, já que não conhecido, por ter sido considerado
incabível
.

Denota-se, então, que o Recurso de Agravo de Instrumento é manifestamente intempestivo, pois foi protocolizado, somente, na data de
30 de novembro de 2021
.

Nesse contexto, tenho que se afigura correta a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da sua intempestividade, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Fernando Galvão de França, e mantenho inalterada a decisão combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023